Tribunal: TJDFT
Processo: 0738163-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL APOSENTADO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. ARTIGO. 6o, XIV, DA LEI No 7.713/1988. NEOPLASIA MALIGNA. DOENÇA GRAVE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. LIMITE PREVISTO NO ARTIGO 61, § 1o, DA LEI COMPLEMENTAR No 769/2008. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
1. Nos termos do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988 e art. 39, XXXIII do Decreto 3.000/1999, para que haja concessão de isenção do imposto de renda, é necessária a presença de dois requisitos: (i) que o interessado esteja aposentado, reformado ou seja pensionista e (ii) que possua doença grave.
2. O artigo 30 da Lei 9.250/1995, alterando a legislação relativa ao imposto de renda das pessoas físicas, condiciona a concessão da isenção à comprovação da moléstia por meio de laudo pericial.
3. A teor do enunciado da Súmula 598 do STJ, a avaliação da possibilidade de concessão da isenção de imposto de renda dispensa a prévia produção de laudo médico oficial e pode ser examinada por meio dos elementos probatórios coligidos aos autos pelo demandante.
4. O § 1o do artigo 61 Lei Complementar Distrital 769/2008 estabelece que quando o beneficiário da aposentadoria for portador de doença incapacitante, a contribuição previdenciária incidirá apenas sobre a parcela de provento que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social - RGPS.
5. No caso em apreço, é insuficiente a comprovação do diagnóstico da doença apenas com base no exame histopatológico desacompanhado de qualquer relatório médico que discorra acerca da enfermidade contraída, individualizando as condições de saúde do autor e apontando a subsunção do caso concreto às normas legais.
6. Agravo conhecido e não provido.